Tribunal: TJMT
Processo: 1071801-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071801-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 086.089.801-69 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, ao reconhecer a legitimidade da dívida oriunda de contrato de cartão de crédito que o consumidor alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica em contrarrazões é suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita; (
ii
) verificar se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é apto a comprovar a contratação de cartão de crédito e a legitimidade do débito; e (
iii
) analisar se a conduta de negar a contratação, apesar das provas em contrário, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, não bastando alegações genéricas. Na ausência de tal prova, prevalece a presunção de hipossuficiência declarada pela parte.

4. A prova da regularidade da contratação é ônus do credor (Súmula 50 da Turma Recursal). A instituição financeira cumpriu seu ônus ao apresentar conjunto probatório robusto (selfie, documentos, comprovante de entrega, registro de desbloqueio com senha e pagamento de faturas), que, por não terem sido impugnados especificamente, são aptos a comprovar a relação contratual (Súmula 34 da Turma Recursal).

5. Configura-se a litigância de má-fé (art. 80, II, CPC) quando a parte altera a verdade dos fatos ao negar a contratação de serviço, cuja utilização e reconhecimento da dívida foram demonstrados por meio de pagamentos de faturas, evidenciando a tentativa de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento de faturas de cartão de crédito pelo consumidor constitui ato inequívoco de reconhecimento da relação contratual e da dívida, sendo prova suficiente para, em conjunto com outros elementos como 'selfie' e comprovante de desbloqueio, afastar a alegação de fraude e confirmar a legitimidade do débito. 2. Incorre em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), o consumidor que ajuíza ação para negar a existência de um débito cuja ciência e concordância foram previamente manifestadas por meio de atos inequívocos, como o pagamento de faturas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II; 99, §§ 2º e 3º; 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071801-02.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) possui conta no banco r
eclamado
utilizada exclusivamente para recebimento de salário; b) ao tentar obter crédito, foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito de R$ 896,45, referente ao contrato nº 00000000126434030, que desconhece; c) nega ter realizado qualquer contratação de serviço que justificasse a dívida, afirmando ser impossível devido à natureza de sua conta; d) tem recebido cobranças constantes pela dívida que não reconhece. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; c) a exclusão definitiva do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular concluiu que: a) as provas apresentadas pela parte re
clamada
, como "selfie", documentos pessoais e faturas pagas, demonstram a regularidade da contratação dos serviços; b) comprovada a relação jurídica e a origem da obrigação, a negativação do nome d
a parte

reclamante
constitui exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado; c) a conduta d
a parte

reclamante
, ao negar a contratação e utilização de serviços que foram comprovados nos autos, evidencia a tentativa de alterar a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas insuficientes e unilaterais ("selfie", documentos e telas sistêmicas), que não comprovam a contratação específica do cartão de crédito, mas apenas a existência de uma conta bancária; b) a parte recorrida admitiu o envio do cartão, mas não provou a solicitação ou o recebimento pelo recorrente, o que caracteriza prática abusiva (Súmula 532 do STJ); c) nega ter efetuado qualquer pagamento de fatura, pois não contratou nem utilizou o cartão, sendo vítima de fraude; d) a ausência de contrato assinado ou aviso de recebimento (AR) demonstra a falha do serviço; e) a responsabilidade do banco é objetiva e, em caso de reforma da decisão, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais procedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a justiça gratuita deve ser indeferida, pois o recorrente possui capacidade econômica; b) a contratação do cartão foi legítima, realizada via aplicativo com "selfie", documento de identidade, entrega no endereço d
a parte

reclamante
e desbloqueio com senha pessoal; c) houve o pagamento de diversas faturas, o que afasta a alegação de fraude e demonstra o conhecimento e uso do produto; d) a negativação foi exercício regular de direito diante do inadimplemento
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício em suas contrarrazões.

Contudo, a impugnação foi feita com alegações genéricas e desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com as despesas do processo. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Dessa forma, a impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso em análise, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação e, consequentemente, a legitimidade do débito. O conjunto probatório apresentado na contestação (
ID/PJe2 344424414
e 344424415
) é robusto e coerente.

A instituição financeira juntou a selfie enviada pelo consumidor no ato da contratação via aplicativo (ID/PJe2 344424415, p
ág
. 1), cópia do documento de identificação que é o mesmo utilizado na petição inicial (
ID/PJe2 344424415, p
ágs
.
2/3
), comprovante de entrega do cartão no endereço indicado pelo próprio recorrente na exordial (
ID/PJe2 344424415, p
ág
. 25) e o registro de desbloqueio do cartão em terminal de autoatendimento, procedimento que exige o uso de senha pessoal (
ID/PJe2 344424415, p
ág
. 25).

Ademais, o elemento mais contundente é o registro de pagamento de diversas faturas (ID/PJe2 344424415, p
ágs
. 7, 9 e 10), o que afasta a tese de fraude, pois é inverossímil que um fraudador se daria ao trabalho de quitar débitos de um cartão que não lhe pertence. Esses pagamentos configuram atos inequívocos de reconhecimento da dívida e da relação contratual.

A impugnação apresentada pelo recorrente foi genérica, limitando-se a afirmar que as provas seriam unilaterais, sem contestar especificamente a autenticidade da selfie, a correspondência dos documentos ou, principalmente, os pagamentos realizados.

Portanto, diante da consistência das provas apresentadas pela parte recorrida, a sentença que reconheceu a legitimidade da dívida deve ser mantida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, o recorrente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao negar a contratação e a existência do débito, mesmo diante de um conjunto probatório robusto que demonstra o contrário, incluindo o pagamento de faturas. Essa conduta evidencia a tentativa de induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de demandas com indícios de caráter predatório está correta e deve ser mantida, como medida de salvaguarda da boa-fé processual e da correta administração da justiça.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 344424419
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026